Tribunal: TJSP
Processo: 2294811-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL (CONTRATO BANCÁRIO) – Irresignação contra decisão que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente da autora – Preliminar de intempestividade afastada - Descontos livremente pactuados em contrato de reescalonamento de dívida - Inaplicabilidade do regime pertinente aos empréstimos consignados em folha, àqueles com desconto em conta corrente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL (CONTRATO BANCÁRIO) – Irresignação contra decisão que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente da autora – Preliminar de intempestividade afastada - Descontos livremente pactuados em contrato de reescalonamento de dívida - Inaplicabilidade do regime pertinente aos empréstimos consignados em folha, àqueles com desconto em conta corrente. Precedente do STJ – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO